Tribunal: TJSP
Processo: 2258212-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ção e construção do loteamento. Associações de moradores que têm como objetivo buscar boas condições de infraestrutura para os moradores, incluindo limpeza, conservação de áreas comuns, prestação de serviços e a necessidade de criar regras de convivência, permitindo sua participação ativa nas decisões. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258212-59.2024.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2024; Data de Registro: 16/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Natan Zelinschi de Arruda

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/10/2024

Data de publicação:

16/10/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados e manteve a assembleia de moradores, designada para o dia 28/08/2024. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Regularidade da assembleia. Obrigação da autora, sócia ostensiva, de implementação e construção do loteamento. Associações de moradores que têm como objetivo buscar boas condições de

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados e manteve a assembleia de moradores, designada para o dia 28/08/2024. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Regularidade da assembleia. Obrigação da autora, sócia ostensiva, de implementação e construção do loteamento. Associações de moradores que têm como objetivo buscar boas condições de infraestrutura para os moradores, incluindo limpeza, conservação de áreas comuns, prestação de serviços e a necessidade de criar regras de convivência, permitindo sua participação ativa nas decisões. Decisão mantida. Agravo desprovido.